Tribunal: TJES
Processo: 5015024-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES MAGALHÃES, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, mas deferiu o recolhimento das custas ao final do processo. Os embargantes alegam obscuridade no acórdão por não considerar o baixo valor do imóvel objeto da controvérsia, requerendo esclarecimentos e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade na fundamentação quanto à análise do valor do imóvel e sua localização; e (ii) determinar se as questões apontadas demandam prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há obscuridade no acórdão embargado, pois a fundamentação é clara ao avaliar o patrimônio do espólio, reconhecendo sua falta de liquidez e determinando o recolhimento das custas ao final do processo.

A jurisprudência do STJ estabelece que o vício de obscuridade ocorre apenas quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, dificultando sua exata interpretação, o que não se verifica no presente caso (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP).

A pretensão dos embargantes configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF).

As matérias suscitadas são consideradas prequestionadas, diante da manifestação expressa sobre os pontos discutidos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A obscuridade apta a justificar embargos de declaração é aquela que compromete a clareza da fundamentação do julgado, inviabilizando sua interpretação, não sendo cabíveis para mera rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para alterar a conclusão do julgamento, devendo ser manejados exclusivamente para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos de declaração quando o acórdão aborda expressamente os pontos levantados pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 07/12/2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015024-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA e outros

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES MAGALHÃES, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, mas deferiu o recolhimento das custas ao final do processo. Os embargantes alegam obscuridade no acórdão por não considerar o baixo valor do imóvel objeto da controvérsia, requerendo esclarecimentos e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade na fundamentação quanto à análise do valor do imóvel e sua localização; e (ii) determinar se as questões apontadas demandam prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há obscuridade no acórdão embargado, pois a fundamentação é clara ao avaliar o patrimônio do espólio, reconhecendo sua falta de liquidez e determinando o recolhimento das custas ao final do processo.

A jurisprudência do STJ estabelece que o vício de obscuridade ocorre apenas quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, dificultando sua exata interpretação, o que não se verifica no presente caso (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP).

A pretensão dos embargantes configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF).

As matérias suscitadas são consideradas prequestionadas, diante da manifestação expressa sobre os pontos discutidos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A obscuridade apta a justificar embargos de declaração é aquela que compromete a clareza da fundamentação do julgado, inviabilizando sua interpretação, não sendo cabíveis para mera rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para alterar a conclusão do julgamento, devendo ser manejados exclusivamente para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos de declaração quando o acórdão aborda expressamente os pontos levantados pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 07/12/2023.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5015024-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DA SILVA
INVENTARIANTE: ESTEFANIO MENDE DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES

Advogado do(a) INVENTARIANTE: JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES18590-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES18590-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E OUTROS
contra o Acórdão ID 9013956, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de MARIA DE LOURDES MAGALHÃES e manteve a decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, porém, deferiu o recolhimento das custas ao final do processo.

Irresignados, os embargantes aduzem em suas razões ID 8777779, em suma, a necessidade de esclarecimentos no acórdão embargado, pois alegam que embora tenha atribuído um alto valor à causa, este se deu para fins meramente fiscais, especialmente porque o imóvel em questão está situado em região periférica e possui valor inexpressivo. Assim, argumentam que o pagamento das custas ao final do processo constitui-se em obstáculo para o uso e gozo do bem. Nesses termos, pedem o provimento dos aclaratórios, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC/15).

Embora apontada a existência
da necessidade de esclarecimentos
no acórdão embargado
(
obscuridade
)
, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
s

embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Destaca
m
o
s
embargante
s
que o acórdão embargado se mostrou obscuro
por não ter considerado o inexpressivo valor do imóvel, bem como
a sua localização
.

Não obstante, a insurgência do
s
embargante
s
não demonstra a falta de clareza
o
u obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe
s
foi desfavorável.

O acórdão embargado não incorre em qualquer dubiedade ou falta de clareza, na medida em que
a
valiou o patrimônio total do espólio e,
nesse contexto, entendeu que por este ainda não gozar de liquidez o pagamento das custas processuais deve ocorrer ao final.

Com efeito, de acordo com a Corte Cidadã,
“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o
s

embargante
s
foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.
Logo, não há como prosperar a pretensão aclaratória,
pois
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

C
onsiderando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.